Tribunal: TJSP
Processo: 1500366-35.2021.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto simples – Provas suficientes à condenação – Consistentes depoimentos da vítima e da testemunha em Juízo – Confissão do acusado nas duas fases da persecução penal – Inimputabilidade do réu não demonstrada – Uso voluntário de entorpecentes insuficiente a afastar o dolo ou a beneficiar o acusado de alguma forma – Disposição do artigo 28, inciso II, do CP, aplicável

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto simples – Provas suficientes à condenação – Consistentes depoimentos da vítima e da testemunha em Juízo – Confissão do acusado nas duas fases da persecução penal – Inimputabilidade do réu não demonstrada – Uso voluntário de entorpecentes insuficiente a afastar o dolo ou a beneficiar o acusado de alguma forma – Disposição do artigo 28, inciso II, do CP, aplicável tão somente aos casos de embriaguez originária de caso fortuito ou força maior – Condenação de rigor – Pena-base fixada no dobro com fundamento nas circunstâncias concretas do delito e nos maus antecedentes do réu – Redução do acréscimo para 1/2 – Compensação parcial entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência múltipla e específica – Mantido o aumento de 1/2 – Regime inicial fechado adequado à vida pregressa do acusado – Péssimos antecedentes criminais e reincidência múltipla e específica – Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Recurso de apelação parcialmente provido.